Tribunal: TJDFT
Processo: 0703416-14.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0703416-14.2024.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DIVALDO DE SOUZA FERREIRA FRANCA, LUANA FRANCA SOARES FERREIRA RECORRIDO: MARLY MARIA PORTO DESPACHO O recurso inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama comprovação de pagamento das guias de preparo recursal e de custas iniciais, em duas vias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso, nos termos do art. 29, I e art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do DF, Resolução n.o 20/2021. Na hipótese dos autos, o Recurso Inominado veio acompanhado apenas do comprovante de pagamento da guia de preparo recursal (ID no 64717581). Desse modo, fica intimada a parte recorrente para comprovar que tenha efetivado o recolhimento da guia de custas iniciais nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, nos termos do §1o do art. 31 do RITR, vez que não se trata de prazo de complementação, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 3 de outubro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator